Tribunal: TJSP
Processo: 2162220-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de livramento condicional – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de livramento condicional – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido nesse ponto – Demora na transferência do regime fechado para o semiaberto, obtido por progressão – Constrangimento ilegal superado pela consecução da providência administrativa – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado nessa parte. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, dada por prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é impetrante ANDRÉ LUIS ALMEIDA VELOSO e
Paciente HIGOR HENRIQUE GEREMIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM PARCIALMENTE
do presente writ e, na parte conhecida, julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000 - lauda 2/7
Voto:
24434 CFF/D
Habeas Corpus:
2162220-13.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Autos:
7003620-83.2015.8.26.0224
Impetrante:
André Luis Almeida Veloso
Paciente:
Higor Henrique Geremias
Habeas Corpus Execução Insurgência em face
do
indeferimento
do
pedido
de
livramento
condicional
Pleito que demanda análise de
circunstâncias fáticas para aferição da correção ou
não do reclamo, providência que não se coaduna
com
a sede sumária do habeas corpus

Incognoscibilidade Reconhecimento Precedentes
Decisão, ademais, suficientemente fundamentada
Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico
na decisão impugnada Writ não conhecido nesse
ponto Demora na transferência do regime fechado
para o semiaberto, obtido por progressão

Constrangimento ilegal superado pela consecução
da providência administrativa Perda do objeto
Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do
Código de Processo Penal Writ prejudicado nessa
parte. Ordem conhecida em parte e, na parte
conhecida, dada por prejudicada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento do livramento condicional e da
demora de sua remoção para o regime prisional semiaberto, benefício
executório obtido por intermédio de progressão prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000 - lauda 3/7
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a SV/STF no 56, postula a concessão da ordem para
sua imediata transferência para estabelecimento prisional compatível
com o regime intermediário ou, alternativamente, para que possa
aguardar em meio aberto a disponibilização de vaga em unidade
adequada, bem como para o reconhecimento do “direito do Pacienta a
concessão do beneficio do livramento condicional, posto, já preencher
todos os requisitos...” (fls. 01/09).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
75/76).
Os autos contam como informações
judiciais (fls. 79) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pela prejudicialidade parcial e pelo não conhecimento ou
denegação da parte remanescente da ordem (fls. 82/84).
É o relatório.
Conheço
parcialmente
do
presente
habeas corpus, dando-a por prejudicada na parte conhecida.
A pretensão deduzida, além da imediata
transferência, é a de reforma de decisão proferida no curso da execução
da pena, o que, em tese, também por demandar exame exauriente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000 - lauda 4/7
autos de origem, é vedado na estreita via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Impetração que busca reforma de decisão que sustou
cautelarmente
o
regime
aberto.
Descabimento.
Via
imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF, STJ e
desta E. Corte. Necessidade de exame exauriente dos autos,
inviável no 'writ', para avaliação do apresentado. Questão
que deve ser examinada no recurso próprio. Inexistência, de
todo o modo, de qualquer constrangimento. Possibilidade de
regressão provisória, com base no poder geral de cautela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000 - lauda 5/7
diretamente ao regime fechado, não se verificando, de plano,
ilegalidade no proceder. Precedentes. Não conhecimento”
(TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus no
2253921-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, DJ
22.02.2018)
“Habeas Corpus Execução Penal Comunicação de Falta
grave

Sustação
Cautelar
do
Semiaberto

Alega
constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao
regime aberto e concessão do livramento condicional,
todavia, em decorrência da sindicância instaurada, a não
existe decisão a respeito Não conhecimento É possível a
regressão cautelar desse tipo de benefício, tendo em vista o
poder geral de cautela do MM. Juízo da Execução, que lhe
permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de
falta grave, nos termos do inciso I, do artigo 118, da LEP
Além disso, aguarda-se a vinda da sindicância para a
prolação de decisão definitiva acerca de eventual regressão
do paciente a regime prisional mais gravoso. Assim, os
pedidos de benefícios deverão aguardar o julgamento da
sindicância. Ordem não conhecida.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito
Criminal,
Habeas
Corpus
no
0008365-53.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
Paulo
Rossi,
DJ
17.05.2017)
De qualquer sorte, urge destacar, que a
respeitável decisão aqui impugnada se encontra suficientemente
fundamentada, ainda que de maneira concisa, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, convergidas
para a ausência dos requisitos legais para a outorga da benesse alvitrada,
notadamente no que toca ao objetivo (fls. 69).
Ademais, não é preciso lembrar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000 - lauda 6/7
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável o não conhecimento da impetração nessa
quadra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2162220-13.2020.8.26.0000 - lauda 7/7
Por outro lado, no que tange ao pedido
remanescente, este, apesar de conhecido, acha-se manifestamente
prejudicado.
As informações judiciais prestadas dão
conta de que o paciente, desde 09 de julho de 2020, foi efetivamente
removido para o regime semiaberto, estando a cumprir pena atualmente
no Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha (vide fls. 79).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame hostilizado e,
consequentemente, do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse contexto, resta prejudicado o
presente writ, nesse tópico, por aplicação do disposto no artigo 659, do
Código de Processo Penal.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE do presente writ e, na parte conhecida, julgo
PREJUDICADA a ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)